Tribunal: STF
Processo: RE 687813
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 599. Auxílio-suplementar concedido à luz da Lei nº 6.367/76. Direito à aposentadoria por invalidez adquirido na vigência da Lei nº 8.213/91. Condições para cumulação. MP nº 1.596-14. Princípio do tempus regit actum. Recurso extraordinário provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão em que foi reconhecida a possibilidade de cumulação do auxílio-suplementar (Lei nº 6.367/76) com a aposentadoria por invalidez com DIB em 14/7/05.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, à luz dos art. 5º, inciso XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição, a cumulação do auxílio-suplementar, concedido nos termos Lei nº 6.367/76, com a aposentadoria por invalidez cujas condições para concessão tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91.



    III. Razões de decidir



    3. Com a vigência da Lei nº 8.213/91, o auxílio-suplementar (art. 9º da Lei nº 6.367/76) foi incorporado ao auxílio-acidente, passando a ser cumulável com aposentadoria cujas condições fossem implementadas a partir de então. Contudo, com o advento da MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97), tornou-se impossível cumular qualquer aposentadoria com tal benefício.



    4. O quadro indica que quem era beneficiário do auxílio-suplementar (Lei nº 6.367/76) e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez no ínterim que vai do início da vigência da Lei nº 8.213/91 até 10/11/97, véspera da entrada em vigor da MP nº 1.596-14/97, pode cumular ambos os benefícios. Já quem era beneficiário do auxílio-suplementar e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez a partir de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97, não pode cumular esse benefícios. Se for recebida tal aposentadoria, deve ser cessado o recebimento do auxílio-suplementar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça na mesma direção.



    5. Tais entendimentos estão alinhados com a orientação da Corte de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, sendo certo que, à luz do princípio do tempus regit actum, “[o]s benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão” (RE nº 567.360/MG-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento para o Tema nº 599 da Repercussão Geral: “O auxílio-suplementar, concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97)”.